Tribunal: TJMT
Processo: 1064234-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064234-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS FERRAZ FRANTZ - CPF: 777.819.371-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo via própria para revisão do mérito do julgado.

Ausentes os vícios previstos em lei, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jean Carlos Ferraz Frantz em face do acórdão desta Terceira Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da configuração de coisa julgada.

O embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado a prova documental consistente nas faturas do cartão de crédito, as quais demonstrariam a cobrança de “encargos de saque” sem a realização de saques, bem como a ausência de comprovação, pela instituição financeira, da efetiva disponibilização do numerário, defendendo a incidência da inversão do ônus da prova. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reforma do julgado e procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID 355103870.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1064234-17.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial de Cuiabá

Embargante(s):

Jean Carlos Ferraz Frantz

Embargada(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, rejeito a pretensão da Embargante de transferência do julgamento da sessão virtual para videoconferência, posto que não é admitida a realização de sustentação oral no julgamento do recurso de Embargos de Declaração, nos termos do artigo 49 da
Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer dos vícios alegados.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a questão central submetida a julgamento, qual seja, a verificação da existência de identidade entre a presente demanda e a ação anteriormente ajuizada sob o no 1043385-58.2024.8.11.0001.

Nesse contexto, a alegação de omissão quanto à análise das faturas e da cobrança de “encargos de saque” não procede.

Isso porque tais elementos dizem respeito ao mérito da controvérsia, o qual deixou de ser apreciado em razão do reconhecimento da coisa julgada, que constitui questão prejudicial e antecedente lógica ao exame do pedido.

Uma vez constatada a repetição da demanda anteriormente julgada, torna-se inviável o reexame das provas ou a rediscussão da legalidade das cobranças apontadas.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada.

Além disso, verifica-se que os embargos partem de premissa equivocada ao afirmar que o acórdão teria mantido sentença de improcedência dos pedidos, quando, na realidade, o decisum confirmou a extinção do processo sem resolução do mérito, o que reforça a inadequação da via eleita para rediscussão da matéria.

Os embargos, em verdade, limitam-se a reiterar argumentos já devidamente apreciados, buscando a reanálise do mérito da demanda, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.

Quanto ao pedido de efeitos infringentes, igualmente não merece acolhimento, por inexistir vício apto a ensejar a modificação do julgado.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026